Tribunal: TJSP
Processo: 2162713-87.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico ilícito de drogas. Impetração buscando a revogação da prisão preventiva. Sustenta também o excesso de prazo na formação da culpa. Presença dos pressupostos da prisão processual. Imprescindibilidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública. Feito a caminhar dentro dos critérios da razoabilidade, não se verificando qualquer negligência ou desídia. Inteligência

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico ilícito de drogas. Impetração buscando a revogação da prisão preventiva. Sustenta também o excesso de prazo na formação da culpa. Presença dos pressupostos da prisão processual. Imprescindibilidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública. Feito a caminhar dentro dos critérios da razoabilidade, não se verificando qualquer negligência ou desídia. Inteligência do art. 5o, incisos I e IV da Recomendação 62 do CNJ. Providências da SAP. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000614020
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2162713-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Aparecida, em que é
impetrante EDNALDO BARBOSA BONIFACIO e Paciente TALES HENRIQUE
TEIXEIRA, é impetrado M M J D DA 1 VARA DA COMARCA DE APARECIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) e GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
2
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2162713-87.2020.8.26.0000 APARECIDA 2/8
HABEAS CORPUS CRIMINAL no 2162713-87.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: EDNALDO BARBOSA BONIFACIO
PACIENTE: TALES HENRIQUE TEIXEIRA
IMPETRADO: M M J D DA 1 VARA DA COMARCA DE APARECIDA
APARECIDA
VOTO No 43333-5
Habeas Corpus. Tráfico ilícito de drogas. Impetração buscando
a revogação da prisão preventiva. Sustenta também o excesso
de prazo na formação da culpa. Presença dos pressupostos da
prisão processual. Imprescindibilidade da custódia cautelar
para a garantia da ordem pública. Feito a caminhar dentro dos
critérios da razoabilidade, não se verificando qualquer
negligência ou desídia. Inteligência do art. 5o, incisos I e IV da
Recomendação
62
do
CNJ.
Providências
da
SAP.
Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.
Ingressa a impetrante com a presente ordem de habeas corpus em
favor do paciente, alegando que este sofre constrangimento ilegal em razão da
decretação e manutenção da prisão preventiva.
Aduz que o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, de
tráfico de drogas, sendo que a prisão em flagrante foi convertida em prisão
preventiva.
Alega que a r. decisão de revisão da prisão preventiva não
fundamentou a necessidade de sua manutenção.
Afirma que a i. magistrada não fez constar na r. decisão o nome do
paciente.
Aponta que há excesso de prazo para término da instrução sendo que
em razão da pandemia a audiência designada não irá ocorrer.
Afirma que a pandemia pelo Coronavírus (Covid-19) e a
Recomendação 62 do CNJ autorizam o pleito.
Pleiteia a revogação da prisão preventiva com consequente expedição
de alvará de soltura.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
3
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2162713-87.2020.8.26.0000 APARECIDA 3/8
Foi indeferida a medida liminar (fls. 15/18).
Vieram informações da i. autoridade impetrada (fls. 21/28).
A douta Procuradoria de Justiça é pelo não conhecimento ou
denegação da ordem (fls. 31/37).
É o relatório.
Trata-se de paciente denunciado (autos n. 1500880-34.2019), por
tráfico de drogas eis que, em 21 de agosto de 2019, por volta das 18hs50min, na
Rua Manoel Francisco de Castro, n. 212, João Nogueira, em Potim, o paciente
tinha em depósito, para fins de tráfico, 1 porção de maconha, 01 pedra de crack e
21 porções de cocaína.
O paciente encontrava-se, no dia dos fatos, com o codenunciado
Paulo, que conduzia o veículo VW/Gol, branca, CFH 2156/Potim-Sp, pela Rua
Francisco de Assim Galvão, em Potim, quando foram surpreendidos por milicianos.
O paciente, ao perceber a ação policial, desembarcou do automóvel e
tentou empreender fuga, sendo detido.
No veículo, os policiais encontram um revólver de propriedade de
Paulo.
Com o paciente, foi encontrado um aparelho celular e R$780,00, em
espécie, além da chave de um outro veículo.
Paulo relatou aos policiais que tais chaves se referiam a um veículo do
paciente que estava estacionado em frente a sua residência.
Dirigiram-se então ao local e examinaram o outro veículo, onde foram
encontradas as drogas.
Paulo foi denunciado por crime previsto na Lei de Armas e o paciente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
4
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2162713-87.2020.8.26.0000 APARECIDA 4/8
por tráfico de drogas.
A denúncia foi recebida em 10 de outubro de 2019.
Conforme folha de antecedentes (fls. 189/203 dos autos principais)
verificou-se que o paciente foi condenado anteriormente por tráfico de drogas.
A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva em 22 de
agosto de 2019 (fls.61/63 dos autos principais), eis que foram encontradas drogas
no interior do automóvel sob os cuidados do paciente (a chave estava com o
paciente), que tentou fugir da ação policial.
Destacou que o paciente possui condenação anterior e que quando
adolescente, foi internado na Fundação Casa.
Por decisão proferida em 12 de fevereiro p.p., a i. magistrada realizou
a revisão da prisão preventiva que foi mantida em razão da manutenção das
razões que justificaram o decreto da cautelar.
Nova revisão foi realizada, nos termos do art. 316, paragrafo único, do
Código de Processo Penal, (decisão de 01 de junho de 2020), sendo mantida a
prisão preventiva, onde ressaltou-se a perigosidade do paciente.
Observa-se ainda que foi juntado aos autos principais decisão do
Recurso em Habeas Corpus 122175/SP, de 17 de dezembro p.p., do E. STJ, que
manteve a prisão preventiva do paciente (ora recorrente).
Não se vislumbram quaisquer nulidades ou desproporcionalidade nas
r. decisões que converteu a prisão em flagrante em preventiva e a manteve, pois
se encontram devidamente fundamentadas e respaldadas em elementos
concretos, mormente pela natureza do delito de tráfico ilícito de entorpecentes,
bem como pelas circunstâncias em que ocorreu o flagrante, permanecendo
inalterados os motivos que ensejaram sua custódia cautelar.
Anote-se que, transformando-se o tráfico de drogas num dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
5
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2162713-87.2020.8.26.0000 APARECIDA 5/8
verdadeiros cancros da atualidade, envolvendo jovens e desagregando famílias,
deve ele ser combatido com rigor.
Não pode o julgador ter seu olhar voltado para as estrelas, mas deve
ser homem do seu tempo, que não ignora que a leniência com o tráfico destrói
famílias, jogando usuários e viciados na sarjeta, bem como incrementa roubos,
latrocínio, furtos e homicídios.
O crime de tráfico de drogas, cometido, em tese, pelo paciente, é
grave e recomenda a segregação cautelar para a garantia da ordem pública, tendo
em vista que, no presente caso, a manutenção da prisão decorre da presença dos
requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 e 313, do
Código de Processo Penal.
Ademais, não é o caso de aplicação das medidas cautelares eis que
conforme o artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal, “§ 6o A prisão
preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição
por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento
da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma
fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada”.
E tal se dá porque presentes ao menos um dos requisitos do artigo
312, e o artigo 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, o que faz com
que a aplicação de medida cautelar diversa da prisão seja ineficaz ou inadequada,
sendo caso de decreto da prisão preventiva, mormente quando o crime possui
pena privativa de liberdade superior a quatro anos.
Dessa forma, a custódia cautelar é de ser mantida, máxime pela
necessidade de garantia da ordem pública, profundamente afetada pelo crescente
tráfico de drogas.
Diante do exposto, não se vislumbra qualquer constrangimento ilegal a
ser amparado no presente writ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
6
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2162713-87.2020.8.26.0000 APARECIDA 6/8
Ademais, não é caso de concessão de liberdade ou prisão domiciliar
em razão da pandemia de coronavírus, sendo que do mesmo modo não há que se
falar em constrangimento ilegal.
Observe-se que a Recomendação 62 do CNJ não equivale à ordem
imediata de soltura ou concessão de outro benefício, e não restou comprovado que
o paciente esteja acometido de doença que o torne vulnerável ao Covid-19,
tampouco, a falta de equipe de saúde lotada na unidade prisional.
Na referida Recomendação 62 do CNJ, o art. 5, incisos I e IV exige
que a unidade prisional não disponha de equipe médica, que haja relatório médico
suspeito de Covid-19 e que o estabelecimento prisional não tenha espaço
adequado para isolamento, in verbis:
“Art. 5o Recomendar aos magistrados com competência sobre a
execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de
disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
I
concessão de saída antecipada dos regimes fechado e
semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula
Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em
relação às: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas
responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com
deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência
e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco; b)
pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior
à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no
estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares
determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou
que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo
coronavírus;...
IV
colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com
diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório
da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento
adequado no estabelecimento penal;” g.n.
Como já dito, não há provas que o paciente esteja acometido de
enfermidade que justifique seu enquadramento como sendo do grupo de risco e
não restou provada ausência de equipe médica ou local para isolamento na
unidade em que se encontra.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
7
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2162713-87.2020.8.26.0000 APARECIDA 7/8
“Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março de
2020,do CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de
medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo
coronavírus / Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e
socioeducativo, contudo, isso não implica automática substituição da
prisão preventiva pela domiciliar.
Necessário, a mim parece, que o eventual beneficiário do instituto
demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de
vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento
no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) o risco real de
que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do
convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a
sociedade está inserida.
No caso em exame, ao que parece, ao menos nesse exame
perfunctório próprio deste momento processual, não houve a
demonstração de tais pressupostos.”(STJ
Habeas Corpus no
570082 - PR (2020/0078108-3)
Relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca
Publicação no DJe/STJ n. 2882 de
02/04/2020).
Anote-se ainda que a Secretaria de Administração Penitenciária
SAP tem tomado as providências necessárias para contenção da pandemia nas
unidades prisionais do Estado.
Por fim, no que tange ao alegado excesso de prazo, o feito
caminha dentro dos critérios da razoabilidade, não se verificando qualquer
negligência ou desídia na condução do feito pelo juízo processante ou pelo
Ministério Público.
Observe-se que segundo informações da autoridade apontada
como coatora, a denúncia foi recebida, a prisão preventiva foi revista e a
audiência de instrução foi designada para 15 de outubro de 2020.
Não há que se falar em excesso de prazo posto que os prazos
estabelecidos para o encerramento da instrução criminal servem apenas como
parâmetro geral, e variam de acordo com as peculiaridades de cada processo.
Assim, fica mantida a custódia eis que nada de teratológico existe,
não havendo constrangimento ilegal a ser sanado.
Isso posto, denega-se a ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
8
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2162713-87.2020.8.26.0000 APARECIDA 8/8
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator